Tribunal: TJDFT
Processo: 0000584-93.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO ANTES DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os autores celebraram com as requeridas contrato de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária em construção, com entrega prevista para 29/2/2016. Apesar da expedição do habite-se em julho de 2015, os requerentes não haviam recebido as chaves da unidade até a data do ajuizamento da presente ação, em 24/1/2017. Demonstrou-se que as requeridas não enviaram a documentação necessária ao banco para que os autores pudessem formalizar o financiamento imobiliário, o que inviabilizou a entrega das chaves dentro do prazo previsto. Os autores já haviam realizado o pagamento de parte do valor do imóvel e também de diversas taxas de condomínio, sem que sequer tivessem usufruído do bem.

2. O Juízo da origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar as rés a restituírem a integralidade dos valores comprovadamente pagos pelos requerentes, inclusive a título de taxas condominiais, além do pagamento da multa moratória invertida, prevista em contrato.

3. Os demandantes se insurgem contra a sentença sob a alegação de que estaria caracterizado, na hipótese, o dano moral, pois o longo e injustificável atraso na entrega do imóvel teria gerado abalo psicológico e privação financeira aos autores. Além disso, mencionam que seria devida a devolução em dobro das taxas de condomínio, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990, já que estaria presente a má-fé das apeladas ao cobrarem taxa de condomínio sem a efetiva entrega das chaves do imóvel. Por fim, alegam que a r. sentença teria se equivocado ao reconhecer a sucumbência recíproca no caso, condenando as partes ao pagamento da verba sucumbencial na proporção de metade para cada uma. Defendem que teria havido sucumbência mínima dos requerentes, ao argumento de que, dos oito pedidos formulados na inicial, apenas dois teriam sido julgados improcedentes.

4. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega de imóvel não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora das fornecedoras, não há mínima indicação de violação a atributo da personalidade dos autores a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária.

5. O contrato firmado entre as partes estabelece expressamente a responsabilidade do compromissário comprador pelo pagamento das despesas relativas ao condomínio desde a data da assinatura do instrumento. Assim, ainda que a sentença tenha, posteriormente, reconhecido como indevida a cobrança das taxas de condomínio antes da efetiva entrega das chaves, observa-se que as rés, ao cobrarem os respectivos valores, estavam apenas cumprindo com determinação contratual, de modo que não se vislumbra ocorrência de má-fé na hipótese. Nesse sentido, a constatação de que a cobrança indevida ocorreu por engano justificável da fornecedora enseja a obrigação de repetir o valor recebido, mas na forma simples, nos termos da ressalva prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Precedentes do STJ.

6. Dos oito pedidos formulados na exordial, dois foram julgados improcedentes (indenização por dano moral e lucros cessantes), e um parcialmente procedente (devolução das taxas de condomínio em dobro). Assim, diante da sucumbência recíproca, porém não proporcional, as partes deverão arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 30% (trinta por cento) para os autores e 70% (setenta por cento) para as rés, fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor dos arts. 85, §2o, e 86 do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.